Tribunal: TJSP
Processo: 1006661-16.2016.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Desapropriação Indireta
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
APELAÇÃO – Desapropriação indireta – Entidade pública que se apropriou, manu militari, por meio de um fato administrativo, de parte de imóvel do domínio particular, furtando-se ao pagamento da respectiva indenização, com o escopo de prolongar via pública – Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido e arbitrou indenização às autoras – Irresignação da concessionária – Prova pericial

Ementa:
APELAÇÃO – Desapropriação indireta – Entidade pública que se apropriou, manu militari, por meio de um fato administrativo, de parte de imóvel do domínio particular, furtando-se ao pagamento da respectiva indenização, com o escopo de prolongar via pública – Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido e arbitrou indenização às autoras – Irresignação da concessionária – Prova pericial que, com fundamento em parâmetros técnicos, arbitrou o valor a ser indenizado – Possibilidade de pagamento de indenização, em "desapropriação indireta", para demandantes que possuem somente a posse do imóvel (STJ, REsp 1320078/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 13/06/2018) – Comprovada posse do imóvel objeto da ação pelas demandantes – O argumento de inexistência de posse foi levantado somente nas razões recursais, configurando supressão de instância e inovação – Violação à regra do art. 336, CPC/2015, que determina a alegação de toda a matéria de defesa no bojo da contestação – Existência de ação de usucapião ajuizada pelas autoras denotando a existência de alegação de serem as apeladas possuidoras do imóvel em questão – Pleito de configuração de litigância de má-fé, feito pelas apeladas, não verificada – Juros compensatórios devem ser revistos para reduzi-los de 12% (dobro da taxa legal) para 6% ao ano – Manutenção da sentença – Desprovimento do recurso, com determinação para redução dos juros compensatórios para o índice de 6% ao ano.